Tribunal: STF
Processo: ARE 1545823
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria ocorrida em 2005. Serventuários Extrajudiciais. Regime de cálculo dos proventos. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Valor nominal fixado antes da Lei estadual nº 14.016, de 2010. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em que reafirmada a possibilidade de manter a fórmula de pagamento e o percentual de desconto previdenciário previstos na Lei estadual nº 10.393, de 1970, para servidor que já estava aposentado antes da Lei estadual nº 14.016, de 2010.



    2. O recurso extraordinário alegava violação aos arts. 7º, inc. IV, da Constituição da República e ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, sustentando a inconstitucionalidade da vinculação do pagamento da aposentadoria ao salário mínimo.



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base no enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    4. No agravo regimental, argumenta-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário é equivocada, pois as normas alegadamente violadas não são de direito local, mas, sim, federal.



    II. Questão em discussão



    5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a vinculação dos proventos de aposentadoria ao salário mínimo conforme previsto na Lei estadual nº 10.393, de 1970, e (ii) estabelecer se há direito adquirido ao valor nominal do benefício previdenciário fixado antes da vigência da Lei estadual nº 14.016, de 2010.



    III. Razões de decidir



    6. A jurisprudência do STF, com base no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, não admite a utilização do salário mínimo como indexador de benefício previdenciário, por afrontar o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República.



    7. É possível assegurar o valor nominal do benefício estabelecido antes da Lei nº 14.016, de 2010, mas desvinculado do salário mínimo, com aplicação de reajustes pertinentes.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo provido, em parte.



    Tese de julgamento: “1. É incabível a vinculação dos proventos de aposentadoria de serventuários extrajudiciais a múltiplos do salário mínimo. 2. Deve ser mantido o valor nominal dos proventos estabelecido antes da Lei nº 14.016, de 2010, aplicando-se os reajustes pertinentes.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 7º, inc. IV, da Constituição da República; enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF; Lei nº 10.393, de 1970; Lei nº 14.016, de 2010.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.421.920-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.   27/11/2023; e ARE nº 1.418.876-AgR-ED/SP, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/11/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO PELACARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA FÓRMULA DE PAGAMENTO E DO PERCENTUAL DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PREVISTOS NA LEI ESTADUAL 10.393/70 - ADMISSIBILIDADE - REGRAS DA LEI ESTADUAL 14.016/10 QUE NÃO SE APLICAM AO AUTOR, QUE POR OCASIÃO DE SUA ENTRADA EM VIGOR JÁ ESTAVA APOSENTADO - OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE DA ADI 4.420-SP - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (e-doc. 13).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “b”,  da Constituição da República, os recorrentes afirmam violados os art. 7º, inc. IV, da Constituição da República e o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    3.1. Argumentam que “vincular o pagamento da aposentadoria ao salário mínimo e seu reajuste na mesma proporção não estão compreendidos nos termos do decidido, nem assegura aos beneficiários o regime jurídico disciplinado na Lei nº 10.393/70, devendo ser aplicado a eles os reajustes provenientes de legislação posterior, ou seja, pela Lei 14.016/2010” (e-doc. 15, p. 7).



    3.2. Sustentam que, “embora o enunciado da Súmula Vinculante nº 4 utilize o termo “vantagem”, ele também se aplica aos proventos de aposentadoria, pois o sentido da disposição é evitar que recomposições remuneratórias estejam indexadas ao salário mínimo” (e-doc. 15, p. 7).



    3.3. Pedem “o provimento do recurso, invertendo-se a decisão recorrida com o julgamento de improcedência da ação, reconhecendo-se que o acórdão é inconstitucional, por afrontar a súmula vinculante 4/STF e porque sua base jurídica, que não foi recepcionado pela Constituição” (e-doc. 15, p. 9).



    3. A parte recorrida, em contrarrazões, pede “o total improvimento do Recurso Extraordinário, em atenção às Sumulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Que impossibilitam o reexame de decisões de direito local. Não sendo declarada nenhuma nulidade, que não seja reformada, o julgado, para, nos moldes do que decidido pelo STF no acórdão transitado em julgado da ADI 4420 e dos argumentos trazidos nas Contrarrazões e na ação, manter a declaração do direito da Apelada da revisão ou reajustamento dos proventos de aposentadoria, bem como o percentual de desconto a título de contribuição, sejam efetuados conforme os critérios estabelecidos ao tempo da concessão da aposentadoria, previstos na Lei 10.393, de 1970. Por conseguinte da manutenção total do julgado, nos termos de sua procedência (i) que haja a condenação do recorrente, IPESP, na obrigação de restituir ao Apelado os valores descontados à maior no período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, a serem calculados em posterior execução da sentença, nos moldes do art. 475- J do CPC conforme determinado no acórdão; e (ii) que o Recorrente seja condenado na obrigação de restituir a Recorrida os valores dos proventos de aposentadoria pagos à menor no período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação“ (e-doc. 17, p. 21).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de incidência do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    5. Os agravantes alegam que “a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo deve ser reformada, pois, diversamente do que restou decidido, as normas indicadas como ofendidas não são de direito local, mas sim federal. Eventual referência à lei local na decisão recorrida apenas tangencia o principal debate travado no recurso cuja função precípua é suprimir a apontada ofensa ao permissivo federal de forma que o recurso especial deve ser recebido para devido julgamento. Aliás, nem o v. Acórdão recorrido, nem o recurso extraordinário interposto fazem menção a qualquer legislação local” (e-doc. 20, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar, em parte. 



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Logo, o C. STF reconheceu que as regras da Lei nº 14.016/2010 não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício previdenciário ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/70, os requisitos necessários à concessão. 



    E, no caso concreto, o autor aposentou-se aos 27/11/2003 (fl. 20), ou seja, antes da publicação da Lei nº 14.016/2010 que alterou a Lei nº 13.393/70, fazendo jus à pretensão em face do direito adquirido. 



    Registre-se que, em processo análogo, o C. STF, em sede da Reclamação nº 37.940/SP, julgada em 25/11/2019, e de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que desacolher a pretensão do autor afronta o decidido pelo STF na ADI nº 4.420/SP porque este julgado garantiu o direito adquirido ao regime previdenciário anterior tal como pleiteado pelo autor. 



    Assim, não resta dúvida de que o decidido na ADI nº 4.420/SP garantiu o direito adquirido ao regime previdenciário anterior aos servidores que já estavam em gozo de benefício previdenciário, o que é o caso dos autos.” 



    Falta acrescentar, a propósito do que consta da sentença, que a Suprema Corte, no julgamento aludido, não fez qualquer ressalva quanto à aplicação do diploma de regência na parte em que determina que o benefício seja calculado em salários mínimos e reajustados na mesma proporção. 



    Em tais condições: a) nos termos constantes do corpo do acórdão, concede-se ao apelante os benefícios da justiça gratuita; b) dá-se provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, para garantir ao autor o direito ao recebimento de proventos de aposentadoria equivalentes a 16,51 (dezesseis inteiros e cinquenta e um centésimos) salários mínimos, reajustados sempre na mesma proporção, determinar que a contribuição previdenciária devida pelo servidor seja mantida no percentual de 5% (cinco por cento) e condenar os réus no pagamento das diferenças de proventos e na devolução dos valores recolhidos a maior a título de contribuição previdenciária, respeitada sempre a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada pagamento as diferenças de proventos e de cada desconto as contribuições previdenciárias, incidindo juros moratórios desde a citação sobre aquela verba na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/94, na redação da Lei nº 11.960/09, e sobre esta última juros moratórios a partir do trânsito em julgado, ante a natureza tributária.” (e-doc. 13, p. 6-7; grifos nossos).



    8. Nos termos do enunciado vinculante nº 4 da Súmula do STF, relativamente à impossibilidade de utilização do salário mínimo como indexador de benefício previdenciário, observo que os recorrentes têm razão quanto à base de cálculo dos proventos. 



    9. Nesse sentido tem sido decidida a controvérsia no âmbito da Segunda Turma. Confiram-se as ementas a seguir:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 29.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte.”



    (ARE nº 1.421.920-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 24.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 



    3. Embargos de declaração acolhidos em parte.”



    (ARE nº 1.418.876-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023; grifos acrescidos).



    10. Cito, ainda, em acréscimo, os seguintes pronunciamentos individuais transitados em julgado: RE nº 1.398.810/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2023, p. 07/12/2023 e RE nº 1.4309.55/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/05/2023, p. 17/05/2023. 



    11. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente para assentar ser incabível a vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo, devendo, entretanto, ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016, de 2010, a este sendo aplicáveis os reajustes pertinentes. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, de forma proporcional. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator